Tribunal: TJDFT
Processo: 0714344-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714344-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SAMPAIO XIMENES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pelo agravante consistente em determinar que o agravado se abstenha de realizar quaisquer atos expropriatórios em relação ao imóvel objeto do contrato que se pretende revisar. O agravante relata ter firmado contrato de financiamento imobiliário na modalidade alienação fiduciária com o agravado, bem como informa a quitação de mais de cinquenta por cento (50%) do saldo financiado. Menciona que em razão de dificuldades financeiras decorrentes de quebras de safra sucessivas em sua atividade rural, dificuldades essas que foram agravadas pela pandemia de COVID 19, além dos juros exorbitantes cobrados no contrato de alienação fiduciária objeto da presente demanda, o autor passou a inadimplir o referido contrato e em razão disso passou a receber constantes ameaças do banco agravado acerca da retomada do imóvel financiado. Afirma ter tentado renegociar o saldo devedor em razão de os juros estarem sendo cobrado em desacordo com o contrato e que o agravado consignou a negociação desse financiamento com o pagamento das cédulas de crédito rurais que o agravante também possui junto àquele banco, sendo que essas já foram inclusive alongadas judicialmente em razão das repetidas quebras de safra que o agravante sofreu. Enfatiza que a necessidade de perícia não é suficiente para afastar a probabilidade do seu direito, bem como ressalta que o laudo pericial acostado aos autos comprova que os juros não tem sido cobrados conforme estipula o contrato. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine ao agravado que se abstenha de tomar medida ou ato expropriatório em relação ao imóvel objeto do contrato que se pretende revisar. Preparo regular (id 35056825 e 35056826). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pelo agravante consistente em determinar que o agravado se abstenha de realizar quaisquer atos expropriatórios em relação ao imóvel objeto do contrato que se pretende revisar. Extrai-se dos autos que as partes celebraram instrumento particular de financiamento para aquisição de imóvel, venda e compra e constituição de alienação fiduciária. O agravante ajuizou a ação de revisão de financiamento imobiliário e sustenta, em síntese, que os juros cobrados pelo agravado estão em desconformidade com o contrato celebrado. Requereu tutela de urgência para que não fosse permitida a prática de atos expropriatórios até a resolução da demanda. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento por entender que a necessidade de dilação probatória para apurar se os juros aplicados pela Ré estão efetivamente em desacordo com o que foi pactuado no contrato afasta a probabilidade do direito alegada pelo agravante. O presente recurso foi interposto contra a decisão acima relatada com o objetivo de obstar a prática de atos expropriatórios. A análise perfunctória dos autos não indica o preenchimento dos requisitos autorizadores para seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A discussão das cláusulas de contrato de financiamento de imóvel, garantido por alienação fiduciária, não é suficiente para alterar o rito próprio de consolidação da propriedade previsto na Lei n. 9.514/1997 e obstar a prática de atos expropriatórios ou de venda do imóvel. É importante ressaltar que os valores unilateralmente produzidos em laudo pericial não são suficientes para demonstrar o alegado equívoco e a inconsistência dos valores cobrados pelo agravado. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes e a necessária produção de provas, permitirá a apuração de irregularidades nas cobranças. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça em situação semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/1997. INADIMPLEMENTO. CONFIGURAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM GARANTIA AO CREDOR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. INVIABILIDADE. (...) 4. Nos termos da Súmula 380 do STJ, o ajuizamento de ação revisional das cláusulas firmadas entre os contratantes não é suficiente para afastar a mora do devedor. Em razão disso, é inviável a suspensão da ação de execução e dos atos expropriatórios dela decorrentes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1363678, 07187890520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12.8.2021, publicado no DJE: 24.8.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator